Tribunal: TJMT
Processo: 1000938-56.2023.8.11.0012
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000938-56.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS - CPF: 035.879.231-24 (RECORRENTE), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA - CPF: 703.439.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NUNES LEAL JUNIOR - CPF: 032.941.641-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA - CPF: 707.903.051-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000938-56.2023.8.11.0012

RECORRENTE: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP] ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO [ART. 14 DA LEI N. 10.826/2003] – INVIABILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – RECURSO DESPROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da alegada ausência de
animus necandi
e do pleito de desclassificação para tipo penal diverso.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000938-56.2023.8.11.0012

RECORRENTE: JOSE LUCAS FERREIRA RAMOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito aviado por JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS, pronunciado pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, para que seja julgado pelo Tribunal do Júri pelo crime de tentativa de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CP].

Aduz que não há testemunhas oculares do delito,
“apenas as versões conflitantes do Recorrente JOSÉ LUCAS e da suposta vítima ALISSON, bem como os depoimentos prestados pelos policiais militares FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA e JOÃO NUNES LEAL JUNIOR, considerados testemunhos indiretos, pois as suas versões apresentam relatos de ‘ouvir dizer’”
, razão pela qual almeja a desclassificação do delito imputado na denúncia para porte ilegal de arma de uso permitido [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia.

A decisão foi mantida pelos seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000938-56.2023.8.11.0012

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe o seguinte:

“Consta do Inquérito Policial que, no dia 08 de maio de 2023, por volta da 01h, na via pública denominada Avenida Getúlio Vargas, s/n.º, nas proximidades da Escola Municipal “Deus é Amor”, bairro Barro Vermelho, neste município de Nova Xavantina/MT, o denunciado JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS, cônscio da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de animus necandi, impelido por motivo fútil, tentou matar a vítima ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, mediante disparos de arma de fogo, do tipo revólver, da marca “Taurus”, calibre .38, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade”.

O SGT PM FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA, que atendeu a ocorrência, narra o seguinte:

“QUE é Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso; QUE o Copom foi informado de que estava ocorrendo uma briga entre dois homens nas proximidades da Escola Deus é Amor, na Av. Getúlio Vargas, onde teria sido efetuado 3 disparos de arma de fogo; QUE, de imediato, a guarnição foi informada e seguiu para o local indicado, onde se encontrava a vítima ALISSON, o qual informou que o suspeito JOSÉ LUCAS tinha tentado contra a vida dele e tinha acabado de evadir do local em uma motocicleta; QUE a guarnição saiu na direção indicada pela vítima e logrou êxito em encontrar o suspeito logo a frente, sendo realizada a abordagem; QUE após ser feia a detenção do suspeito, o mesmo foi conduzido até o local em que a vítima estava, em conversa mais detalhada com ALISSON, ele relatou que estava trabalhando no espetinho JR quando JOSÉ LUCAS chegou no local e o ameaçou, lembrando de uma rixa anterior que havia entre os dois; QUE, após o término do seu expediente, ALISSON seguiu a pé com destino a sua residência, ocasião em que nas proximidades da Escola Deus é Amor foi abordado por JOSÉ LUCAS, o qual disse que iriam acertar as contas e sacou um REVÓLVER; QUE, no momento em que JOSÉ LUCAS sacou a arma, ALISSON avançou contra JOSÉ LUCAS e segurou a mão dele, sendo realizado o primeiro disparo, em seguida os dois entraram em luta corporal e vieram a cair, sendo realizado outros disparos que não chegaram a acertar a vítima; QUE, ALISSON então conseguiu retirar a arma das mãos de JOSÉ LUCAS, chegando no local um conhecido da vítima, que ficou conversando com JOSÉ LUCAS, enquanto que ALISSON se afastou e escondeu a arma em uma caçamba de entulho; QUE, ALISSON relatou que JOSÉ LUCAS havia evadido do local ao notar a aproximação da viatura; QUE, o conhecido de ALISSON não se encontra mais no local; QUE, ALISSON indicou para a guarnição o local em que havia escondido o REVÓLVER, sendo a caçamba de entulho; QUE, o REVÓLVER calibre .38 continha 5 (cinco) MUNIÇÕES DEFLAGRADAS; QUE, em revista pessoal ao suspeito, foi encontrado em seu bolso uma pequena bolsa de cor preta contendo 6 (seis) munições calibre .38 intactas; QUE, diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a CIA PM para o registro da ocorrência e posteriormente conduzidos para esta delegacia”.

Essas declarações foram corroboradas pelo SD PM JOÃO NUNES LEAL JÚNIOR.

A vítima, ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA, de 20 [vinte] anos de idade, relatou:

“QUE, o declarante trabalha no estabelecimento comercial denominado ESPETINHO JR, mais conhecido como "espetinho da Rose", que fica no Setor Xavantina, em frente a rotatória próxima a pizzaria Sinal Verde; QUE, na noite de ontem, não sabendo precisar o horário, estando em seu trabalho, chegou no local a pessoa de JOSÉ LUCAS, o qual se sentou e pediu uma cerveja; QUE, algum tempo depois, estando o declarante assando os espetinhos, JOSÉ LUCAS chamou o declarante até a mesa dele, ao passo que ele perguntou se o declarante lembrava dele; QUE, o declarante esclarece que há cerca de 2 anos subtraiu uma espingarda de pressão da residência de um amigo do JOSÉ LUCAS, mas na ocasião, posteriormente devolveu a espingarda para o proprietário e ainda lhe pagou um valor em dinheiro para ele, e desde então essa situação estava resolvida; QUE, mesmo assim, passados mais de 2 anos, sem motivo algum JOSÉ LUCAS se lembrou dessa história, e após ter relembrado, passou a chamar o declarante de VAGABUNDO e o ameaçou, dizendo: "SE QUISER RESOLVER ISSO AQUI AGORA EU VOU LÁ EM CASA BUSCAR UM REVÓLVER E VOU TE MATAR"; QUE, o declarante não deu continuidade na conversa e se afastou de JOSÉ LUCAS e voltou para seus afazeres; QUE, poucos minutos depois notou que JOSÉ LUCAS se levantou e foi embora; QUE, o declarante continuou no seu serviço normalmente, não levando a sério as ameaças de JOSÉ LUCAS; QUE, cerca de 1 hora depois, terminou o seu serviço e seguiu a pé para sua casa, acreditando que já era depois da meia noite; QUE, ao chegar em frente a escola Deus é Amor (antiga Coronel Vanique),
o declarante foi surpreendido por JOSÉ LUCAS, que parou sua motocicleta em frente ao declarante, o cercando; QUE, então JOSÉ LUCAS pulou da motocicleta deixando o veículo cair, e se aproximou do declarante dizendo "VAMOS ACERTAR AQUELE NEGÓCIO DO RESTAURANTE" e em ato contínuo JOSÉ LUCAS sacou da cintura um REVÓLVER; QUE, no momento em que ele sacou a arma, o declarante avançou contra JOSÉ LUCAS e segurou a mão dele;
QUE JOSÉ LUCAS então puxou o gatilho uma vez, na direção da barriga do declarante, mas a arma não disparou
; QUE, entraram em luta corporal, tendo o declarante tentado retirar o REVÓLVER das mãos de JOSÉ LUCAS, ocasião em que os dois caíram no chão, ficando JOSÉ LUCAS em cima do declarante; QUE, estando os dois caídos, JOSÉ LUCAS puxou o gatilho mais uma vez e arma novamente não disparou; QUE, em ato contínuo JOSÉ LUCAS puxou o gatilho pela terceira vez, e nessa ocasião a arma disparou ao lado da barriga do declarante
; QUE,
continuaram em luta corporal, tendo JOSÉ LUCAS efetuado outros disparos, mas não conseguindo acertar o declarante; QUE, não sabe informar quantos disparos foram efetuados, apenas sabe dizer foram vários
; QUE, em quanto estavam caídos em luta corporal, o declarante conseguiu ficar por cima de JOSÉ LUCAS, e estando ele ainda com o capacete, o declarante puxou o capacete para cima, o que fez com que a presilha apertasse o pescoço dele; QUE, naquele momento o declarante conseguiu retirar a arma das mãos de JOSÉ LUCAS e se afastou dele, correndo para longe e foi até uma CAÇAMBA DE LIXO e escondeu a arma nessa caçamba; QUE, esclarece que no momento em que se afastou de JOSÉ LUCAS, chegou no local um rapaz que o declarante conhece apenas de vista, ocasião em que esse rapaz ficou junto do JOSÉ LUCAS conversando com ele, tentando acalmá-lo; QUE, após o declarante ter escondido a arma, retornou ao local e viu que oi rapaz ainda estava conversando com o JOSÉ LUCAS, ressaltando o declarante que voltou ao local para pegar sua mochila e a marmita que havia caído no momento da abordagem de JOSÉ LUCAS; QUE, vendo o declarante próximo, e estando JOSÉ LUCAS em cima da motocicleta, ele viu a viatura da Polícia Militar se aproximando, e então JOSÉ LUCAS evadiu do local; QUE, os Policiais foram até o declarante, que explicou o que havia acontecido, e então os Policiais Militares saíram a procura de JOSÉ LUCAS, conseguindo realizar a prisão dele; QUE, alguns minutos depois, os Policiais voltaram com JOSÉ LUCAS já detido, ressaltando que ficou escondido em um matagal até a chegada dos Policiais; QUE, quando eles chegaram, o declarante indicou para os Policiais onde havia escondido o REVÓLVER; QUE, inquirido sobre quem é esse rapaz, afirma que o conhece apenas de vista, não sabendo o seu nome e nem endereço; QUE, esclarece que passado os dois anos do furto, conforme acima descrito, JOSÉ LUCAS nunca tinha confrontado o declarante sobre a situação, tendo os dois já se encontrado em algumas ocasiões, mas JOSÉ LUCAS nunca tinha lhe dito nada a respeito, ao passo que não entende o motivo dele ter relembrado a história após tanto tempo, e ainda, ter tentado lhe matar; QUE, afirma que caso não tivesse reagido e segurado o braço de JOSÉ LUCAS, ele teria matado o declarante;
QUE, mesmo em luta corporal, tentando se defender, vários disparos foram efetuados bem próximo de sua barriga, que por sorte não o atingiu; QUE, o declarante ficou com lesões no braço esquerdo, provocado por mordidas de JOSÉ LUCAS e também lesões na cabeça; QUE, ressalta que enquanto os dois estavam caídos, JOSÉ LUCAS dizia a todo momento: ‘EU VOU TE MATAR’”
.

JOSÉ LUCAS, de 31 [trinta e um] anos de idade, foi interrogado na presença de seu advogado, o ora impetrante, e respondeu as perguntas da autoridade policial:

“QUE, inquirido sobre sua relação com a pessoa de ALISSON PHELIPE CAVALCANTE, esclarece que o interrogando que a cerca de 2 anos cuidava de uma propriedade rural do Sr. VALDECI, que fica próximo da propriedade do interrogando, ao passo que o avô de ALISSON tinha uma propriedade que era vizinha, dessa forma em algumas ocasiões o ALISSON ia até a propriedade; QUE, nessas idas de ALISSON à propriedade do Sr. VALDECI, ele furtou uma espingarda; QUE, algum tempo depois, após ser descoberto, ALISSON devolveu apenas a coronha para o Sr. VALDECI; QUE, após essa ocasião, o interrogando se encontrou com ALISSON em algumas ocasiões, onde os dois apenas se cumprimentavam, não havendo nenhuma rixa entre os dois; QUE, inquirido se na noite de ontem foi até o local conhecido como JR ESPETINHO, o interrogando afirma que por volta das 21h00min foi até o referido local, só, ocasião em que tomou uma cerveja e foi embora; QUE, enquanto esteve no ESPETINHO, não conversou com ALISSON, tendo apenas o cumprimentado de longe; QUE, após sair do espetinho, o interrogando seguiu até um matagal próximo da estrada do CLUBE DA LAGOA, onde havia escondido seu REVÓLVER .38 e a bolsinha preta com munições; QUE, afirma que havia munições no tambor do revólver e também na bolsinha preta; QUE, após pegar o REVÓLVER, seguiu com sua motocicleta pela rua da Escola Deus é Amor, para virar após a Escola, e naquela proximidade passou por ALISSON, o qual "bateu" com a mão; QUE, o interrogando parou sua motocicleta e foi conversar com ALISSON, que de pronto disse: "VOCÊ ME DENUNCIOU AQUELA VEZ DA ESPINGARDA", e quando o interrogando estava ainda com o capacete, respondendo para ALISSON que não tinha denunciado ele; QUE, ALISSON lhe deu um soco no rosto, pela abertura do capacete; QUE, devido ao soco, e em razão do interrogando ter um problema no pé esquerdo, o interrogando caiu e a motocicleta caiu em cima do interrogando; QUE, ALISSON então pulou em cima do interrogando e lhe desferiu socos; QUE, ao cair, o REVÓLVER do interrogando caiu, ocasião em que ALISSON pegou o REVÓLVER e disparou no chão diversas vezes, dizendo, "VOU TE MATAR"; QUE, com medo de ALISSON lhe matar, o interrogando conseguiu subir na motocicleta e saiu rapidamente, ocasião em que um pouco mais a frente a Polícia Militar lhe abordou e encontraram a bolsinha preta com as munições intactas; QUE, os Policiais levaram o interrogando até o local onde ocorreu os fatos, ocasião em que ALISSON apareceu, entregando o REVÓLVER para os Policiais; QUE, inquirido se um rapaz apareceu no local do fato na hora em que estava em luta corporal com ALISSON, afirma que um rapaz moreno chegou no local, mas o interrogando já tinha se livrado de ALISSON; QUE, o tal rapaz tentou acalmar ALISSON, dizendo "CALMA ALISSON, CALMA ALISSON"; QUE, o interrogando não conhece tal pessoa; QUE, o interrogando afirma novamente que não conversou com ALISSON no espetinho, ressaltando que não tinha conhecimento de que ele trabalhava ali; QUE, inquirido se já tinha frequentado o espetinho em outras ocasiões, afirma o interrogando que sim, mas nunca tinha visto ALISSON no local; QUE, também afirma que não disparou a arma de fogo contra ALISSON e não tinha a intenção de matá-lo; QUE, afirma que só parou no local porque ALISSON lhe chamou; QUE, foi ALISSON quem se apossou da arma e realizou os disparos para o chão; QUE, o interrogando quer deixar consignado que sua esposa faz hemodiálise na cidade de Barra do Garças e é o interrogando quem a leva para o tratamento; QUE, em relação ao REVÓLVER, afirma que não possui o registro da arma, afirmando que comprou a cerca de 7 anos, comprando ele de uma outra pessoa, a qual não conhece e não sabe indicar nome nem endereço”.

Em 11/07/2023, ROSIANE FERREIRA DOS SANTOS prestou declarações ao Delegado de Polícia:

“QUE, a depoente é proprietária do estabelecimento comercial denominado BAR JR E PETISCARIA, que fica localizado na Av. Ministro João Alberto, bairro Central, Setor Xavantina; QUE, a depoente contratou a pessoa de ALISSON PHELIPE CAVALCANTE BARBOSA para trabalhar no local na função assar os espetinhos, no período noturno das 16h00min a 00h00min; QUE, no dia do fato em apuração, ou seja, 08/05/2023, ALISSON estava trabalhando no local a apenas cerca de 3 dias; QUE, no dia do fato (07/05/2023), não sabendo precisar ao certo o horário, mas que era final da tarde e começo da noite, um cliente chamou a depoente à mesa em que ele estava, e que esse cliente se tratava da pessoa de JOSÉ LUCAS, pessoa que a depoente conhece apenas de vista; QUE, ao se aproximar de JOSÉ LUCAS, este passou a dizer para a depoente que o funcionário ALISSON não era de confiança, pois ele havia furtado uma arma de um conhecido dele, e que a depoente iria perder clientes por causa dele; QUE, a depoente não deu muita importância para o assunto e logo saiu do local; QUE, saiu do bar para outros afazeres e retornou mais tarde, não sabendo precisar o horário, ocasião em que notou que JOSÉ LUCAS não estava mais no bar; QUE, a depoente ressalta que quando JOSÉ LUCAS a chamou na mesa, mais cedo, ele lhe pediu o número do celular da depoente, a qual passou para ele, ocasião em que às 21h55min ele enviou um "OI" via WhatsApp (66 9694-5964) e depois uma outra mensagem que acabou apagando, mas a depoente não deu retorno para ele; QUE, no dia seguinte (08/05/2023) a depoente tomou conhecimento de que ALISSON e JOSÉ LUCAS tinham se envolvido em uma briga; QUE, em conversa com ALISSON no dia seguinte, o mesmo relatou que JOSÉ LUCAS tinha chamado ele na mesa e proferido ameaças, tendo ficado no bar por pouco tempo, e que após ter saído do bar, JOSÉ LUCAS o encontrou na rua e efetuou disparos de arma de fogo contra ele; QUE, inquirida se chegou a visualizar JOSÉ LUCAS conversando com ALISSON durante a estada no bar, afirma a depoente que não chegou a ver tal situação; QUE, a depoente confirma que foi procurada por Policiais para que fosse analisado as imagens da câmera de monitoramento do local, mas quando realizou a consulta, as imagens já tinham sido apagadas automaticamente, ressaltando que não sabe precisar quantos dias as imagens ficam armazenadas; QUE, devido a este fato ocorrido com ALISSON, a depoente achou melhor demiti-lo, a fim de evitar maiores problemas com seu estabelecimento; QUE, tem conhecimento de que JOSÉ LUCAS ficou pouco tempo no bar, tendo tomado apenas 2 cervejas e logo foi embora”.

A arma de fogo e as munições apreendidas com o réu foram submetidas a exame pericial. O Laudo n.º 522.2.13.9191.2023.117045-A01 apontou a sua
eficiência e potencialidade lesiva
,
exceto com relação a 01 (um) dos projeteis
, sobre o qual se atestou que,
“por possuir marca de percussor,
sugere o perito que a munição tenha sido utilizada na tentativa de produção de tiro
”,
bem como que, quando da submissão à prova de tiro,
“NÃO deflagrou sua respectiva carga ao ser a cápsula de espoletamento percutida”
.

Na instrução processual foram ouvidas a vítima, ALISSON, e as testemunhas, os Policiais Militares FERNANDO LIRA DE OLIVEIRA e JOÃO NUNES LEAL JÚNIOR, que reiteraram as declarações prestadas na fase inquisitiva. Por derradeiro, foi realizado o interrogatório do réu.

Encerrada a primeira fase da persecução penal, as partes apresentaram alegações finais e sobreveio a pronúncia, assim fundamentada:

“[...] Quanto à materialidade delitiva elas encontram consubstanciadas pelo restaram sobejamente demonstrados, conforme se vislumbra do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, dos depoimentos prestados pelos policiais militares e das declarações da vítima, dos Laudos Periciais n.ºs 522.1.02.9191.2023.117942-A01 (Exame de Corpo de Delito), 522.2.13.9191.2023.117045-A01 e 522.2.13.9191.2023.117048-A01 (Exames de Caracterização de Arma de Fogo e Munições, bem como pelos demais elementos encartados aos autos, em ambas as fases da persecução penal.

A autoria delitiva é revelada pelos depoimentos colhidos em juízo, como as declarações judiciais da vítima Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa e dos depoimentos dos policiais militares PM Fernando Lira de Oliveira e João Nunes Leal Junior A vítima Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa, em sede judicial, ratificou, com segurança, suas declarações firmadas na fase extrajudicial, narrando com riquezas de detalhes a conduta praticado pelo acusado, vejamos:

Estava trabalhando no restaurante, espetinho “JR”. José Lucas estava no local comendo, e perguntou se a vítima lembrava dele, ao que respondeu que sim. José Lucas disse que fez tanto por ele, e que vítima era vagabundo e sem vergonha”, dizendo que ia matá-lo. Réu disse ainda que se depoente quisesse resolver, iria resolver. Depoente então virou as costas e saiu, e réu pagou a conta e saiu. Na hora que depoente ia embora, se despediu de todo mundo, mas viu que José Lucas estava do lado de fora, observando o depoente. Quando chegava em casa, viu que José Lucas se aproximou, e puxou arma. Mas antes de José Lucas atirar, pulou para cima dele, e a arma “lencou”. De tanto brigar, conseguiu retirar a arma de José Lucas. Caíram ao chão, e José Lucas conseguiu pegar a moto e fugir. Conhecia José Lucas de uma fazenda que trabalhou no passado, e que José Lucas cuidava. Não sabe o nome da fazenda. No passado, o depoente tinha pegado (furtado) uma espingarda de pressão do dono da fazenda (Valdeci). José Lucas descobriu, e devolveu a arma e ainda José Lucas fez o depoente devolver 400 reais. Da subtração e devolução da espingarda de pressão decorreram duas semanas. Quando devolveu a arma, foi a espingarda inteira, e não apenas a coronha. Entregou nas mãos do Valdeci. Depois de ter entregado o valor, achou que tinha ficado resolvido, e nunca mais José Lucas tinha cobrado o depoente. Depois disso, nunca mais tinha visto José Lucas. No dia dos fatos, não parecia que José Lucas estaria embriagado quando atendeu ele no espetinho. Mas quando José Lucas o abordou, sentiu que ele estava um pouco embriagado. Não chegou a servir José Lucas no espetinho. Rose estava no local (espetinho), e conversou com o acusado. Confirma que José Lucas o ameaçou no espetinho, e que iria matar o depoente. Depois da ameaça, continuou a trabalhar normalmente, pois não levou muito a sério a ameaça. Quando José Lucas pagou a conta, foi embora, mas umas 23h, voltou e se sentou em uma mesa na frente, sozinho. José Lucas estava de moto. Neste retomo, José Lucas não disse nada, ficou apenas sentado. Não notou se José Lucas estava armado quando ele retornou. Quando depoente foi embora, José Lucas continuou no local, e quando estava chegando em casa é que o réu o abordou. Distância do espetinho até a casa do depoente é aproximadamente 500 metros. José Lucas chegou de moto na frente do depoente, fechando a vítima, dizendo que “tinham que resolver agora”, “vamos acertar o negócio do restaurante”. Ao mesmo tempo José Lucas deixou a moto cair, quando o depoente o viu sacando a arma da cintura, e por isso pulou em cima do réu. Não brigaram antes. Segurou na mão de José Lucas e conseguiu derrubar o réu, caindo junto. José Lucas colocou a arma na barriga da vítima, puxou o gatilho, mas a arma “lencou”. A arma “lencou” duas vezes quando ele tentou atirar, e no total foram três disparos que José Lucas tentou. No segundo disparo, a arma “lencou” de novo, e no terceiro disparo, a munição foi deflagrada, e atingiu o chão. Depoente afirmou que os disparos não o atingiram porque conseguiu se esquivar e porque os tiros não saíram, e que o réu tentou atirar em sua direção. Os dois primeiros tiros que falharam foram em direção à barriga, e o terceiro tiro saiu, e atingiu o chão. Depois o réu conseguiu se levantar e pegar a moto, saindo em seguida, mas retornou logo em seguida pedindo a arma de volta. Logo em seguida, quando já tinha tirado a arma da mão de José Lucas e escondido, viu que um amigo do depoente chegou, de apelido “MATRIX”, e ele estava conversando com o réu. Disse que deixou a arma na caçamba de lixo. Disse que se quisesse ter matado José Lucas, poderia ter matado, mas resolveu sair e esconder a arma. Depois conversou com José Lucas, e o indagou o porquê de ele ter tentado matar o depoente, mas o réu só queira saber da arma. Disse que voltou ao local para pegar sua marmita e suas coisas. Quando a PM chegou, José Lucas ligou a moto e saiu correndo. Após, indicou aos PMs onde a arma estava. Disse que o teor do interrogatório de José Lucas não é verdade. Afirmou que não tentou efetuar disparos. Defesa: Chegava no serviço por volta das 16h. José Lucas chegou às 20h. Saiu do local após a meia-noite, a pé. José Lucas saiu após o depoente, e o abordou na esquina da casa do depoente. Sabe que José Lucas tem uma deficiência na perna, e por causa disso conseguiu tirar a arma do réu. Juiz: Na ótica do depoente, José Luca tentou matá-lo.

Caminha nesse sentido as declarações prestadas pelo PM Fernando Lira de Oliveira em sede judicial, veja:

Estava em rondas na proximidade, quando receberam ligação anônima, sobre 3 disparos de arma de fogo perto da escola Deus é Amor. Foram ao local, e se depararam com a vítima, e o suspeito estava em uma motocicleta logo a frente. Vítima disse à guarnição que o suspeito José Lucas tentou matá-lo. Vítima narrou tudo o que tinha acontecido, e que o suspeito o abordou perto da escola, sacou o revólver, mas a vítima conseguiu tomar a arma dele. Quando o réu avistou a viatura de longe, fugiu. Vítima conseguiu esconder o revólver em uma caçamba, entregando-o à PM. Vítima disse que trabalhava em um espetinho, e tinham uma rixa antiga. Réu teria ido ao local de trabalho da vítima, ameaçando-o. E quando a vítima saiu, o réu o abordou com a motocicleta, dizendo que iam acertar as contas,

colocando a mão na cintura. Vítima disse que houve 5 disparos, e a arma foi encontrada com 5 munições deflagradas. A motivação, segundo a vítima, seria uma rixa antiga, mas depoente não sabe dizer qual rixa. Durante a luta corporal, houve mais disparos, e sabe que chegou uma terceira pessoa, que interveio. Suspeito estava com lesões, mas acredita que vítima também estava. Réu mancava muito. Arma de fogo estava escondida em uma caçamba de lixo, e a própria vítima indicou o local. Já atendeu outra ocorrência envolvendo o acusado, de briga de bar, em que ele teria se envolvido, buscado uma arma em casa, e voltado ao bar.

No mesmo sentido foi o depoimento, em Juízo, do PM João Nunes Leal Junior:

Disse que a PM foi solicitada por terceiros, que nas proximidades da escola Deus é Amor, havia disparos de arma de fogo. Foram ao local, se depararam com a vítima Alisson, o qual disse que José Lucas havia tentado contra a vida dele e fugido. Depois conseguiram localizar o réu, o qual negou os fatos. Depois a vítima narrou o que tinha acontecido. Que estava no seu trabalho, espetinho, e que o réu chegou ameaçando, por conta de uma dívida. José Lucas teria saído, e quando a vítima terminou o expediente, foi para casa descansar. E nas proximidades da escola, José Lucas o abordou, dizendo que ia acertar as contas, e sacou um revólver da cintura. Alisson disse que entrou em luta corporal, e fizeram 3 disparos, sendo que a vítima consegui desarmar o réu. Vítima narrou ainda que réu colocou a arma na região do seu abdome, mas a arma não funcionou, e foi nesse momento que consegui tomar a arma. Chegou um amigo da vítima no momento, e o réu teria se evadido. Com o réu foi localizado 6 munições intactas. Vítima escondeu o revólver, dentro de uma caçamba de entulho, e entregou para a PM. Segundo a vítima Alisson, José Lucas foi atrás dele porque teria furtado uma espingarda de pressão do vizinho do réu, há uns 5 anos. Allison disse que ressarciu, pagando 500 reais pela arma. Mas José Lucas teria tomado as dores do dono da espingarda, e por isso foi atrás da vítima. Réu admitiu perante a PM que a arama era dele. As 5 munições que estavam dentro do tambor do revólver estavam todas deflagradas. Apesar disso, nota-se que o réu José Lucas, quando interrogado em Juízo, negou a autoria delitiva, dizendo que parou no espetinho, e fez o pedido, mas não ameaçou a vítima. Disse que em frente à Escola, um rapaz o parou com a mão, e percebeu que era Alisson. Alisson teria dado um soco na boca dele, e caiu, fazendo o que o revólver tenha caído ao chão. Alisson bateu no depoente, e teve que morder o dedo dele. Alisson dizia que ia matar o depoente e efetuou disparos. Por fim, negou que tentou matar a vítima.

Dessa forma, entendo que houve a comprovação da materialidade e autoria, esta última ainda que por meio de indícios, permitindo o juízo de pronúncia, que exige tão-só a presença de elementos mínimos caracterizadores do vetor autoria-materialidade, mesmo diante da existência de versão do réu diversa para os fatos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Cabe esclarecer que não há como acolher a tese defensiva a respeito da desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois, pelo cotejo probatório colhido nos autos, há indícios suficientes da autoria e materialidade do crime imputado na denúncia.

Ademais, somente ao Conselho de Sentença cabe aferir a existência, ou não, da intenção homicida na conduta do denunciado, fugindo ao juízo singular a competência para essa avaliação”.

O substancioso parecer, subscrito pelo Procurador de Justiça JOSÉ DE MEDEIROS, esmiuça o caso em tela:

“A materialidade do crime está demonstrada, não sendo objeto de insurgência recursal.

Passamos a analisar se há suporte mínimo nos autos a indicar que José Lucas teria agido com “animus necandi” no momento em que abordou a vítima, lhe apontou a arma e, durante luta corporal (reação de defesa de Alisson), quando o artefato estava na direção da barriga, acionou o gatilho, mas a revólver não produziu disparo, situação essa confirmada pelo Laudo Pericial n° 522.2.13.9191.2023.117045-A01.

Na fase policial, o recorrente disse que teve um desentendimento com a vítima, asserindo que ele é quem foi atacado por Alisson:

“Em seu interrogatório, JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS confirmou que ALISSON havia furtado uma espingarda de um amigo seu, mas que esse fato já estava superado. Afirmou também ter ido ao restaurante por volta das 21h00min, onde tomou cerveja e foi embora, não tendo conversado com ALISSON. Após sair do restaurante, seguiu até um matagal próximo ao clube da lagoa e pegou seu REVÓLVER e munições que estavam ali escondidos e retornou. Ao passar próximo da Escola viu ALISSON seguindo a pé, que pediu para que o investigado parasse, ao parar, ALISSON lhe disse “VOCÊ ME DENUNCIOU AQUELA VEZ

DA ESPINGARDA”, em seguida lhe agrediu com um soco e o derrubou da motocicleta, ao passo que ALISSON pegou seu REVÓLVER e efetuou disparos no chão. Com medo de ser alvejado por ALISSON, o investigado montou na motocicleta e conseguiu evadir do local sendo abordado pela Polícia mais a frente.” (Relatório Policial – id. 181966667)

Em juízo, negou a prática delitiva:

“(...) NEGA TER TENTADO TIRAR A VIDA DE ALISSON. AFIRMA SOBRE A ESPINGARDA DE PRESSÃO DO SEU VALDECI QUE O INTERROGANDO ESTAVA CUIDANDO DESTE SÍTIO. ALEGA QUE, POR CONTA DO FURTO, ALISSON, QUE ASSUMIU A SUBTRAÇÃO DA ESPINGARDA, NÃO PAGOU NADA. Afirma que tem umas vacas no sítio e sua tia BETE a chamou no domingo para comer uma carne assada e ficou de noite até umas 23h. e quando passou na chácara, que fica na beira da lagoa, ia levar o revólver na roça e bebeu até por volta das 23h. e foi para sua casa e ia pegar o revólver para se dirigir até a chácara e parou na frente do Espetinho e disse que iria tomar uma cerveja e depois voltar para casa. QUANDO CHEGOU AO ESPETINHO, VIU QUE ALISSON ESTAVA LÁ. Disse ter visto ALISSON na rua, mas não teve problema com ele. DEPOIS DE SAIR DO ESPETINHO E PEGAR SEU REVÓLVER, FOI EMBORA PARA SUA CASA E ELE BATEU COM SUA MÃO E O INTERROGANDO PAROU. DISSE QUE ALISSON LHE DEU UM SOCO NA NUCA E CAIU POR NÃO TER FIRMEZA NA PERNA E O REVÓLVER CAIU NO CHÃO E ACHOU QUE IRIA MORRER COM O CAPACETE E PARA ELE SAIR DE CIMA DO INTERROGANDO, TEVE DE MORDER O DEDO DELE E ELE DISSE QUE IRIA LHE MATAR E APONTOU A ARMA DE FOGO PARA O CHÃO E ELE APERTOU O GATILHO DO ARTEFATO POR 02 (DUAS) VEZES E PENSOU QUE ELE IRIA LHE MATAR E DEPOIS MONTOU NA MOTOCICLETA E SUBIU. Afirma que ALISSON LHE DEU UM SOCO NA BOCA E A ARMA DE FOGO CAIU NO CHÃO E ELE FICOU LHE DANDO MURROS E O CAPACETE PASSOU A LHE ENFORCAR, ALEGANDO QUE ESTAVA COM FALTA DE AR. NISSO, A MOTO CAIU EM CIMA DE SUA PERNA E ELE APERTOU O GATILHO 02 (DUAS) VEZES E DEPOIS SAIU O TIRO. ALISSON PRIMEIRO APONTOU A ARMA DE FOGO NO CHÃO E DISSE QUE IRIA LHE MATAR E ATIROU NO CHÃO E O INTERROGANDO FALOU: “CALMA, CALMA MOÇO, VAMOS ACALMAR ” E DESCEU. ALISSON ATIROU APONTANDO NO CHÃO. Depois disso, foi beirando o morro do Cruzeiro, quando a Polícia chegou. A POLÍCIA LHE ABORDOU LOGO DEPOIS. NEM AGUENTOU CORRER, PORQUE TEM PROBLEMAS NA PERNA. DEPOIS, CHEGOU UM RAPAZ QUE TENTOU ACALMAR ALISSON. RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO: Disse que voltou ao espetinho e ALISSON veio trazer e nem tocou no assunto de espingarda. NÃO CONVERSOU COM ROSE NO ESTABELECIMENTO. Afirma que a vítima lhe acertou no lábio e que a motocicleta caiu em cima da sua perna, fazendo com que sofresse lesões.”. (transcrição retirada das contrarrazões recursais).

Por outro lado, a vítima Alisson Phelipe Cavalcante Barbosa, ouvida na delegacia de polícia, narrou minúcias do momento em que foi abordado e atacado pelo acusado, destacando que foram efetuados disparos com a arma de fogo:

[...]

Na fase judicial, manteve as declarações prestadas anteriormente, explicando detalhadamente: ‘... José Lucas chegou de moto na frente do depoente, fechando a vítima, dizendo que “tinham que resolver agora”, “vamos acertar o negócio do restaurante”. Ao mesmo tempo José Lucas deixou a moto cair, quando o depoente o viu sacando a arma da cintura, e por isso pulou em cima do réu. Não brigaram antes. Segurou na mão de José Lucas e conseguiu derrubar o réu, caindo junto. José Lucas colocou a arma na barriga da vítima, puxou o gatilho, mas a arma “lencou”. A arma “lencou” duas vezes quando ele tentou atirar, e no total foram três disparos que José Lucas tentou. No segundo disparo, a arma “lencou” de novo, e no terceiro disparo, a munição foi deflagrada, e atingiu o chão. Depoente afirmou que os disparos não o atingiram porque conseguiu se esquivar e porque os tiros não saíram, e que o réu tentou atirar em sua direção. Os dois primeiros tiros que falharam foram em direção à barriga, e o terceiro tiro saiu, e atingiu o chão. Depois o réu conseguiu se levantar e pegar a moto, saindo em seguida, mas retornou logo em seguida pedindo a arma de volta ...’. (sentença id. 181966743)

A corroborar, os policiais militares Fernando Lira de Oliveira e João Nunes Leal Junior, nas duas oportunidades em que foram ouvidos, confirmaram que foram acionados mediante ligação anônima, tendo uma pessoa informado sobre uma briga e disparos de arma de fogo. Explicaram acerca da narrativa da vítima sobre os acontecimentos e destacaram que arma apreendida possuía 05 munições deflagradas.

Ao analisar as provas angariadas, o i. Magistrado apresentou argumentos que firmaram seu convencimento acerca da presença dos elementos que viabilizaram a pronúncia do recorrente:

[...]

No contexto apresentado, é possível constatar que o recorrente José Lucas e Alisson tiveram um desentendimento anterior (aproximadamente dois anos antes) sobre o furto de uma espingarda.

No dia dos fatos, o acusado foi ao estabelecimento comercial em que a vítima trabalhava (espetinho), ocasião em que a ameaçou de morte. Quando Alisson voltava para casa, foi abordado pelo recorrente, que sacou a arma da cintura e, novamente, lhe ameaçou. Diante da situação e, visando se defender, a vítima ‘pulou pra cima do réu’, entrando em luta corporal, tendo acionado o gatilho da arma algumas vezes.

E, conforme mencionado pela vítima, ‘... A arma “lencou” duas vezes quando ele tentou atirar, e no total foram três disparos que José Lucas tentou. No segundo disparo, a arma “lencou” de novo, e no terceiro disparo, a munição foi deflagrada, e atingiu o chão. Depoente afirmou que os disparos não o atingiram porque conseguiu se esquivar e porque os tiros não saíram, e que o réu tentou atirar em sua direção. Os dois primeiros tiros que falharam foram em direção à barriga, e o terceiro tiro saiu, e atingiu o chão...’.

Com efeito, malgrado o acusado tenha negado a autoria do crime, certo é que o cenário em que o crime foi praticado, não condiz com a sua versão, principalmente se levarmos em consideração que a conclusão do laudo pericial vai ao encontro dos relatos da vítima:

‘Por possuir marca de percussor, sugere o Perito que a munição tenha sido utilizadas na tentativa de produção de tiro. Essa munição quando submetida à prova de tiro, usando-se arma de fogo do mesmo calibre, encaminhada junto com a requisição, NÃO deflagrou sua respectiva carga ao ser a cápsula de espoletamento percutida, o que permite concluir que, quando dos ensaios, essa munição se mostrou INEFICIENTE para produção de tiro.’

Assim, a tese defensiva não condiz com as provas produzidas durante a instrução criminal, não se mostrando suficiente para excluir os fortes indícios de animus necandi.

Destarte, a simples alegação de que o réu não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, não autoriza, por si só, a desclassificação do crime de homicídio tentado para porte ilegal de arma de fogo, especialmente quando a Defesa não traz elementos probatórios concretos que subsidiem suas assertivas, apresentando-se temerária qualquer decisão nesse sentido.

[...]

O exame mais aprofundado acerca da acusação caberá ao Tribunal Popular, sob pena de se invadir sua competência garantida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea 'd', da Constituição Federal de 1988.

Portanto, considerando o conjunto probatório trazido aos autos, há sérios indícios de que o recorrente agiu com indisfarçável “animus necandi”, inviabilizando a pretendida desclassificação, daí porque, a manutenção da pronúncia é medida de rigor.

Em caso similar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRONÚNCIA – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREPONDERÂNCIA DE PROVAS INCRIMINATÓRIAS QUE AFASTAM A INCIDÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO – IMPERIOSA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MOTIVO FÚTIL QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – 3. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – DESPROVIDO O RECURSO. 1. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, os quais, dadas as peculiaridades do caso concreto, foram aferidos a partir de testemunhos ratificados em juízo, assumido o compromisso legal de dizer a verdade, impõe-se o pronunciamento do réu para ser julgado pelo e. Tribunal do Júri, por força do comando constitucional expresso no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea d, da CF. (...) 3. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da possível consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. (N.U 1011812-64.2022.8.11.0003, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julg. 26/04/2023, DJE 27/04/2023)

Com estas considerações, manifesta-se pelo desprovimento do recurso”.

Após detida análise do arcabouço probatório, chego à idêntica conclusão, motivo pelo qual adoto,
per relationem
, o parecer ministerial como razões de decidir, para negar provimento ao recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por JOSÉ LUCAS FERREIRA RAMOS, mantendo intocada a pronúncia, para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023